Tribunal: TJSP
Processo: 9002902-50.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
9002902-50.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SEANDRO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 9002902-50.2019.8.26.0050 - Voto no
Agravo em Execução Penal no 9002902-50.2019.8.26.0050.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Seandro Ferreira da Silva.
Execução no 927.674 Juízo da 1a V.E.C. da Capital.
Voto no 40.385 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Capital, que equivocadamente
promoveu Seandro Ferreira da Silva ao regime semiaberto, porque ele não possui
mérito ao benefício. Pretende que a benesse seja cassada, com o retorno do
Agravado ao regime fechado, ou que seja submetido a exame criminológico, com
posterior reapreciação do pedido.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento.
É o breve relatório.
O Agravado, reincidente, cumpre pena de oito (8) anos,
onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão pela prática de furtos. Foi promovido ao
regime semiaberto no dia 10 de outubro de 2019, mas a promotora de justiça que
atua na origem entende que ele não implementou o requisito de ordem subjetiva,
que na sua ótica deve ser aferido por meio de exame criminológico.

Acontece que o Agravado registra bom comportamento
carcerário (fls. 02), constatação que evidencia o implemento do requisito do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 9002902-50.2019.8.26.0050 - Voto no
112, da LEP, valendo lembrar que o documento consubstancia uma avaliação
sucinta sobre os reflexos do cárcere na personalidade do condenado, indicando se a
pena está efetivamente cumprindo seu papel ressocializador. Some-se a isso que o
Agravado exerceu atividade laborterápica e foi beneficiado com a remição, vem
mantendo bom comportamento carcerário durante o cumprimento da pena, não
registra falta disciplinar e não deu mostras de inadaptação no regime semiaberto,
tudo indicando que vem se preparado para fruir do regime de liberdade menos
vigiada.
Nesse contexto, a gravidade, as circunstâncias do crime
praticado e a reincidência específica __ porque já consideradas pelo juízo de
conhecimento na fixação das reprimendas __ assim como a longa pena a cumprir
não constituem argumentos idôneos para autorizar a cassação da benesse, sendo
desarrazoado submeter o Agravado, agora, a exame criminológico.
A propósito da perícia pretendida pelo Agravante,
conforme já me manifestei em outras oportunidades as alterações introduzidas pela
Lei no 10.792/03, nos artigos 6o e 112, da Lei de Execução Penal, apenas
restringiram a realização do exame criminológico para a hipótese em que o juiz
constate que as informações constantes do boletim informativo e do atestado de
conduta carcerária não bastam para aferir o mérito à benesse. Tais modificações
constituem medidas destinadas a desburocratizar a execução da sanção e a
inexigibilidade não ofende o princípio da individualização da pena.
E mesmo quando era imprescindível a realização do
exame criminológico o juiz não estava adstrito à conclusão do perito, porque como
qualquer perícia, os exames criminológico e de personalidade são meios de prova e
sobre eles o magistrado irá realizar um juízo de valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 9002902-50.2019.8.26.0050 - Voto no
Com o objetivo de pacificar esse entendimento os
Tribunais Superiores editaram Súmulas, estabelecendo que a necessidade de
submeter o sentenciado a exame criminológico deve ser fita de forma casuística, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível a existência,
ao menos, de fundada dúvida acerca do merecimento à benesse pleiteada _ Súmula
439, do Superior Tribunal de Justiça (“Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”) e Súmula Vinculante 26,
do Supremo Tribunal Federal (“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução
observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de
1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico”).
O mérito é sempre requisito para que o sentenciado
alcance qualquer benefício, conforme prevê o art. 112 da LEP, ao exigir que ostente
bom comportamento, a ser comprovado pelo atestado de conduta carcerária, o qual,
intrinsecamente, conforme já dito, consubstancia avaliação subjetiva sucinta sobre o
condenado, a indicar se a reprimenda está efetivamente cumprindo seu papel
ressocializador. Um bom comportamento carcerário significa o preenchimento de
uma série de requisitos de ordem pessoal, entre eles autodisciplina, senso de
responsabilidade do sentenciado e esforço voluntário e responsável em participar do
conjunto das atividades destinadas à sua integração social, avaliado de acordo com
seu comportamento perante o delito praticado, modo de vida e sua conduta
carcerária. A classificação do comportamento carcerário também observa os
critérios objetivos constantes nos artigos 85 e seguintes do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 9002902-50.2019.8.26.0050 - Voto no
As alterações se coadunam também com o disposto no
artigo 33, § 2o, do Código Penal, pois a execução das penas privativas de liberdade
continua a ser realizada de forma progressiva, segundo o mérito do condenado; no
entanto, ficará ao prudente arbítrio do Juízo das Execuções analisar se é caso de
submeter o sentenciado a exame criminológico, ou se o atestado de conduta
carcerária é suficiente para aferir o mérito do reeducando.
O Agravado não registra falta disciplinar recente; exerce
atividade laborterápica e não deu mostras de inadaptação ao novo regime.
Vale pontuar que no regime semiaberto a liberdade não
é plena e o condenado terá seu comportamento observado bem de perto e
atentamente.
E a I. promotora de justiça, sempre com a devida vênia,
não apontou fato atual e concreto que recomende a realização do exame.
De nada adianta dispensar uma terapêutica criminal ao
condenado, tentar imbuí-lo dos sensos de responsabilidade e disciplina e negar-lhe
um benefício quando ele deu mostras de estar engajado no processo de
ressocialização. Tal procedimento poderia frustrar a expectativa de melhora na
situação carcerária e minar o processo de reinserção social, eventualmente se
constituindo em fato gerador de indisciplina carcerária.
Uma das finalidades da pena é preparar o condenado
para sua reinserção na comunidade e um dos institutos que melhor atende a esse fim
é a progressão. O Agravado, que deu mostras de merecer a benesse que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 9002902-50.2019.8.26.0050 - Voto no
concedida, irá vivenciar o regime menos vigiado, mais brando; mas seu
comportamento continuará sendo objeto de observação, devendo continuamente
demonstrar que possui senso de responsabilidade e disciplina que o credenciam a
permanecer nesse regime, bem assim de que está apto a alçar, aos poucos, a total
liberdade. Nisso consiste o processo de ressocialização.

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator